Tribunal: TJPA
Processo: 0803813-47.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803813-47.2021.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDIMILSON DA SILVA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º, INC. I, DA LEI 11.340/2006
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. IMPROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO RELATIVO À AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. VÍTIMA QUE NÃO FOI OUVIDA EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Apesar de sabido que, em crimes que envolvam violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima é de fundamental valia, podendo embasar um decreto condenatório, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas, não se pode olvidar que ela deve estar corroborada com outros elementos probantes.

2. A vítima não foi ouvida em juízo, sendo ouvida uma única testemunha. Deste modo, o arcabouço probatório colacionado aos autos não se mostrou suficiente para autorizar uma decisão condenatória, não se podendo saber, com a certeza necessária para tanto, se as lesões constantes do exame pericial foram provocadas pelo réu.
Assim, a absolvição é medida que se impõe, em razão do princípio do
in dubio pro reo.

3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 a 21 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da
Vara do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
da Comarca de Santarém/PA, que
absolveu o réu EDIMILSON DA SILVA BARBOSA
da prática dos crimes capitulados nos
art. 129, §9º, do Código Penal c/c art. 7º, inc. I, da Lei 11.340/2006
.

Narra a denúncia que em 23/04/2021, por volta de 21h00, em sua própria residência, nessa cidade, o nacional EDIMILSON DA SILVA BARBOSA, aparentemente embriagado e com
animus laedendi
, desferiu um tapa no rosto da sua esposa/vítima ELIANE CRISTINA TAVARES BARBOSA, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme laudo nº 2021.04.000745-TRA1 (anexo). Ademais, extrai-se dos autos que a vítima é casada com o acusado, que já havia lhe agredido fisicamente em outras oportunidades, inclusive havendo registro de uma das ocorrências em 2014. Nesse contexto, na data acima apontada, ela estava conversando pelo WhatsApp com sua cunhada, quando seu marido/acusado chegou e disse-lhe: “já está conversando com outro macho”. Nesse momento, a ofendida ofereceu o aparelho celular para que o indiciado visse seus diálogos, mas ele atingiu o aparelho com um soco e, em seguida, desferiu um tapa no rosto dela, causando-lhe um arranhão em seu pescoço. Ato contínuo, o filho da ofendida/testemunha LEANDRO HENRIQUE TAVARES BARBOSA empurrou o denunciado, tendo a ofendida se colocado entre os dois, a fim de evitar que se agredissem. Após, uma guarnição da Polícia Militar efetuou a detenção do investigado e o conduziu à Seccional de Polícia Civil onde, interrogado (fl. 13), confessou o delito contra ele imputado, mas que estava arrependido. No caso em tela, depreende-se que os fatos ocorreram em razão da

fragilidade da vítima por ser mulher, tornando-a, pois, vulnerável a sofrer agressões físicas, o que configura, portanto, a opressão de gênero e, por consequência, atrai a incidência da Lei Maria da Penha, vez que verificada a situação de violência doméstica descrita no art. 5º da Lei n.º 11.340/2006.

Em
razões recursais (ID
15350733)
, o
dominus litis
alega que
em que pese a negativa de autoria do réu, vislumbra-se que a materialidade e autoria dos delitos restaram sobejamente comprovada durante a instrução processual, pelo depoimento da testemunha.

Afirma que a autoria e materialidade surgiram nos presentes autos de modo inexorável, estando plenamente comprovado que o réu agiu com intenção de lesionar sua companheira, conforme provada pela testemunha levada a juízo e pelo laudo pericial n° 2021.04.000745-TRA.

Esclarece que os meios de provas são todos os meios utilizados processualmente para que o julgador convença-se de uma verdade que mais se aproxime da realidade. Desse modo, a palavra da vítima não sobrepõe as provas colhidas nos autos, sendo ela utilizada para sustentar com maior certeza os fatos.

Aduz que
restaram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no art. 61, inciso II, “a” (motivo torpe) e “f” (violência doméstica) do Código Penal, posto que o delito foi praticado pelo réu contra sua própria esposa, portanto, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Dessa maneira, pugna pela condenação do réu EDIMILSON DA SILVA BARBOSA como incurso nas penas do arts. 129, §9º, do Código Penal, cc/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), e à reparação dos danos causados pela infração penal (art. 387, inc. IV, do CPP e art. 9º, §§4º e 5º da LMP), fixando valor mínimo para tal indenização.

Em
contrarrazões (ID 15350738)
, o apelado requer
a manutenção da sentença que absolve o réu nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime cuja lei comina pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que os argumentos esposados no apelo
não

merecem prosperar
, conforme abaixo demonstrado.

O
dominus litis
alega que
em que pese a negativa de autoria do réu, vislumbra-se que a materialidade e autoria dos delitos restaram sobejamente comprovada durante a instrução processual, pelo depoimento da testemunha.

Afirma que a autoria e materialidade surgiu nos presentes autos de modo inexorável, estando plenamente comprovado que o réu agiu com intenção de lesionar sua companheira, conforme provada pela testemunha levada a juízo e pelo laudo pericial n° 2021.04.000745-TRA.

Esclarece que os meios de provas são todos os meios utilizados processualmente para que o julgador convença-se de uma verdade que mais se aproxime da realidade. Desse modo, a palavra da vítima não sobrepõe as provas colhidas nos autos, sendo ela utilizada para sustentar com maior certeza os fatos.

Aduz que
restaram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no art. 61, inciso II, “a” (motivo torpe) e “f” (violência doméstica) do Código Penal, posto que o delito foi praticado pelo réu contra sua própria companheira, portanto, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

No entanto, após minuciosa análise dos autos processuais, verifica-se que
não assiste razão ao apelante
.

Isto porque,
apesar de sabido que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima é de fundamental valia, podendo embasar um decreto condenatório, visto que na maior parte dos casos esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas, não se pode olvidar que ela deve estar corroborada com outros elementos probantes.

Não houve a oitiva da vítima em fase judicial, que seria necessária para a condenação do acusado.

Há apenas o testemunho em juízo do Policial Newton Ferreira Pinheiro.

O réu não foi ouvido em juízo, tendo em vista que invocou o direito ao silêncio.

Na espécie, face do princípio do
in dubio pro reo
, ao término da instrução, os elementos fáticos não foram suficientes para sustentar uma decisão condenatória, sobretudo porque a
palavra
da testemunha se mostra
isolada
, não encontrando respaldo nos demais elementos probatórios existentes nos autos.

Diante da ausência de prova inconteste da própria conduta criminosa (dolosa ou culposa) descrita na denúncia, conclui-se existir dúvida razoável acerca da materialidade e autoria do fato, o que impõe a manutenção da decisão
a quo
, ou seja, a absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Deste modo,
data vênia
o entendimento ministerial, o arcabouço probatório colacionado aos autos não se mostrou suficiente para autorizar uma decisão condenatória em desfavor do apelado, pelo que, urge invocar o
princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual se impõe a absolvição do réu quando pairam dúvidas a respeito de sua culpabilidade.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados ao acusado, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Por conseguinte, não havendo plena certeza da autoria delitiva extraída das provas carreadas aos autos, a absolvição procedida pelo Juiz de 1º grau é, de fato, a medida mais justa.

A jurisprudência dos tribunais pátrios caminha neste sentido:

APELAÇÃO PENAL - LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO DOMÉSTICO - REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - PALAVRA DA VÍTIMA QUE NÃO SE ENCONTRA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO COLHIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Pleito de reforma da sentença absolutória. É cediço que as declarações da vítima podem sustentar o édito condenatório. Todavia, este não é o caso dos autos, uma vez que o depoimento da ofendida se contradiz com as provas testemunhais produzidas na instrução processual, não fornecendo a certeza de que o fato ocorreu, impondo-se, dessa forma, a manutenção da decisão recorrida; II. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA - 2016.02768982-97, 162.155, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-07-12, Publicado em 2016-07-13)

APELAÇÃO PENAL. ART. 129, § 9º E ART. 147 DO CP. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 129, § 9º DO CP. ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO QUE NÃO CONFIRMARAM AQUELAS DA FASE INQUISITIVA. AUSÊNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IN DUBIO PRO REO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar-se em suficiência de provas para a condenação quando as provas produzidas durante a fase processual não se mostram aptas para confirmar a versão contida na fase de inquérito policial, pois não ficou claro se as lesões sofridas pela vítima forem decorrentes de ação deliberada do acusado em legitima defesa. fatos controversos. Ausência da vítima para depor. In dubio pro reo. Precedentes. Princípio do livre convencimento motivado. Absolvição mantida.

2. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (TJPA - 2015.04801295-45, 154.891, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2015-12-15, Publicado em 2015-12-18)

Portanto, não há que se
falar na existência
de provas incontestes de

que o réu é o autor do crime em testilha.
Frise-se que não é o caso de se afirmar que a inocência do apelado desponta cristalina
; o que se tem aqui é a
insuficiência probatória
relativa à autoria do delito, sendo sua absolvição medida que se impõe, ante o princípio
do
in dubio pro reo
.

Diante de todo o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
LHE NEGO

PROVIMENTO
, mantendo a sentença que absolveu
EDIMILSON DA SILVA BARBOSA

em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 22/11/2023